Tribunal: TJSP
Processo: 1009892-92.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidor demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "GoRead", "Skeelo Top", "Babbel" e "Hube Jornais", por ausência de contratação específica desses serviços. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidor demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "GoRead", "Skeelo Top", "Babbel" e "Hube Jornais", por ausência de contratação específica desses serviços. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de telefonia contratado. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelo autor, arbitrada a honorária do Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*